Tribunal: TJMT
Processo: 1006753-61.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006753-61.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRENTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (RECORRIDO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO EM RAZÃO DA SUSPEITA DE FRAUDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANDEIRA DO CARTÃO. RESPONSÁVEL SOMENTE PELA INTEGRAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS AO SISTEMA DE CARTÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Por se tratar de bandeira de cartão de crédito, não possui responsabilidade sobre as transações efetivadas e bloqueios, ainda que fraudulentas/indevidos, ao que assevera a legitimidade da instituição financeira (administradora do cartão).

2.

Ilegitimidade passiva
ad causam
reconhecida.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
MASTERCARD BRASIL LTDA
em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões, em síntese, que não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda e não possui responsabilidade pelos eventos, não possuindo acesso a informações relacionadas à administração de cartão.

Requer a reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar, com extinção do feito sem resolução de mérito. E, de forma alternativa, a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006753-61.2023.8.11.0003

Polo Ativo

MASTERCARD BRASIL LTDA

Polo Passivo

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Destaca-se trecho da sentença recorrida:

“Aduz ter tentado a solução do problema pelo canal disponibilizado pela empresa reclamada, o qual está registrado no verso do cartão de crédito e conversou diretamente com o gerente de sua conta bancária junto CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, todavia, sem sucesso no deslinde do problema.

Alega que, por estar em outro país, sem outro suporte financeiro para a compra das passagens, teve que pedir a um terceiro, que o estaria acompanhando na viagem, e este lhe emprestou o valor necessário.

Em razão de tais fatos, entendendo haver falha na prestação de serviços por parte da empresa reclamada, pleiteou a condenação desta pelos danos morais que entende devidos.

A narrativa da exordial e as provas que a sustêm, somada à evidente condição de hipossuficiência técnica da parte autora, ensejam a distribuição dinâmica do ônus da prova, com a inversão deste encargo e imputação à parte reclamada, conforme regra do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Para satisfazer o dever probatório que lhe foi designado, a empresa reclamada alegou preliminar de ilegitimidade de parte, e, no mérito, que não contribuiu para os danos alegados pelo autor. Alegou que a irregularidade somente pode ser imputada à entidade emissora, no caso, a instituição financeira responsável pela emissão do cartão de crédito, a qual administra as operações do produto financeiro.

Rejeito a tese de ilegitimidade arguida pela reclamada, pois, conforme previsão do art. 7º, §1º e 34 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou do serviço contratado têm responsabilidade solidária pelos danos suportados pelo consumidor.

(...)

Ante o exposto, rejeito as preliminares, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, para:

a) CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ)”.

Pois bem. Em que pese os fundamentos do juízo de origem, a sentença comporta reforma.

A hipótese desafia a extinção do feito assentada na falta de condição da ação
(legitimidade).

Isso porque, a parte recorrida pleiteia indenização por danos morais e materiais sob o fundamento de bloqueio de cartão para compras por suspeita de fraude.

Por se tratar de bandeira de cartão de crédito, não possui responsabilidade sobre as transações efetivadas e bloqueios, ainda que fraudulentas/indevidos, ao que assevera a legitimidade da instituição financeira (administradora do cartão).

Nesse compasso, é incontroverso que a bandeira não é uma instituição financeira, pelo que é responsável apenas pela integração dos estabelecimentos comerciais ao sistema do cartão, portanto, não há que se imputar qualquer ato ilícito a esta pelos eventos narrados.

De forma semelhante, julgados da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – CONSUMIDOR - COMPRAS INDEVIDAS - CARTÃO DE CRÉDITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE CONFIGURADA - MERA DETENTORA DA BANDEIRA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa Recorrente, pois é mera licenciadora do uso da bandeira do cartão, não possuindo ingerência sobre os valores cobrados na conta bancária e fatura do cartão de crédito dos Recorridos.

2. Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

3 Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000546-25.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024) (g.n.)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO - ACOLHIDA - CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO POR SUSPEITA DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA A CONSUMIDORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A recorrente VISA não é responsável pela emissão de autorização de compra ou bloqueio do cartão, apenas se adequando a categoria de bandeira, razão pela qual não pode assumir a responsabilidade no caso de negativa de transações, ato realizado exclusivamente pela administradora de cartões, ora Banco Bradesco. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.

2. O recorrente Banco Bradesco não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço.

3. A empresa fornecedora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge à responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Resta incontroverso o bloqueio do cartão do reclamante, sem prévia comunicação, as reclamações realizadas ao banco, bem como, a demora injustificada da instituição financeira em solucionar a lide na esfera administrativa.

5. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito

7. Recurso da VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA conhecido provido.

8. Recurso do BANCO BRADESCO S.A conhecido não provido.

(N.U 1027185-78.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 05/06/2023) (g.n.)

Desta feita, sem necessidade de maiores delongas, deve ser reconhecida a preliminar suscitada.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam arguida e, via de consequência, desconstituir a sentença de mérito para julgar EXTINTO o feito, sem resolução do mérito.

Sem custas e honorários em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024